Tribunal: TJSP
Processo: 2272008-93.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE – EXIGÊNCIA DE PROVA – INDEFERIMENTO
- A declaração de pobreza firmada de próprio punho por aquele que pretende se beneficiar da gratuidade possui presunção relativa de veracidade;
– A própria Constituição Federal exige, em seu art. 5o, inc. LXXIV, comprovação da hipossuficiência - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE – EXIGÊNCIA DE PROVA – INDEFERIMENTO
- A declaração de pobreza firmada de próprio punho por aquele que pretende se beneficiar da gratuidade possui presunção relativa de veracidade;
– A própria Constituição Federal exige, em seu art. 5o, inc. LXXIV, comprovação da hipossuficiência - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.
RECURSO IMPROVIDO